Tribunal: TJSP
Processo: 2145754-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública – Periculum libertatis, prova da materialidade e indícios suficientes da

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública – Periculum libertatis, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria – Gravidade concreta dos delitos – Transporte interestadual de 178,9 kg de maconha pela associação, com veículo receptado e sinal identificador adulterado – Impossibilidade, nesta via, de análise do cabimento de benefícios penais – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância de ser o Paciente primário e ter circunstâncias pessoais favoráveis – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.